Tribunal: STF
Processo: HC 213450
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Cármen Lúcia, para análise de redistribuição, tendo em vista pedido do impetrante no sentido da redistribuição do feito para o Ministro Dias Toffoli.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Éder de Moraes Dias contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do RHC nº 151.999. Tem entre suas origens os processos nº 0006461-96.2014.4.01.3600 e 8015-66.2014.4.01.3600 (doc.1 fl.3), feito vinculado à “Operação Policial Ararath” (doc.1, doc.86, v.g.). HC distribuído em 24/03/2022 à Sra. Ministra Cármen Lúcia, por prevenção ao HC nº 183.066.



    O impetrante suscita, na petição STF nº 24.528/2022, a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Dias Toffoli tendo em vista vínculo com o HC nº 133.894. O HC nº 133.894, também vinculado à Operação Ararath, impetrado em favor do mesmo paciente, foi distribuído em 06/04/2016 ao Sr. Ministro Dias Toffoli por prevenção ao Inq nº 3.842. 



    Pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte informa que o primeiro Processo vinculado à Operação Ararath é o Inq. nº 3842, Rel. Min Dias Toffoli. Durante a Presidência do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli constam feitos relativos à mencionada Operação policial distribuídos nesta Corte à Sra. Ministra Cármen Lúcia (HC 163.604, MS 36.060, HC 173.998, HC 183.066, HC 189.098) e ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux (PET 8316 e Rcl 36.939). Após a Presidência do Sr. Ministro Dias Toffoli consta a Rcl. nº 43.640 (Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Após o advento da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020, o primeiro processo vinculado à mencionada operação foi o HC nº 206.206, distribuído ao Sr. Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Inq. nº 3842. Houve determinação de redistribuição para a Sra. Ministra Cármen Lúcia (doc.46). Seguiu-se o HC nº 207.269, distribuído inicialmente à Sra. Ministra Cármen Lúcia em face de vínculo com o HC nº 173.998, todavia, como neste HC nº 173.998 o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski fora designado Redator para o acórdão, houve determinação de redistribuição do HC nº 207.269 para o Sr. Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Consta, finalmente, vinculado à mencionada Operação Policial Ararath, o HC nº 208.201, distribuído à Sra. Ministra Cármen Lúcia por prevenção ao HC nº. 183.066, em que houve R. Despacho da douta Presidência mantendo a distribuição à Sra. Ministra Cármen Lúcia (doc. 46).



    Ao distribuir o presente habeas corpus, tendo em vista o citado histórico da mencionada Operação Policial Ararath e as R. determinações contidas nos HCs nº 206.206 e nº 208.201, esta Coordenadoria efetuou a distribuição, por prevenção à Sra. Ministra Cármen Lúcia, relatora, salvo melhor juízo, dos feitos vinculados à mencionada operação policial.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, notadamente “o citado histórico da mencionada Operação Policial Ararath e as R. determinações contidas nos HCs nº 206.206 e nº 208.201”, MANTENHO a distribuição do presente writ à Ministra Cármen Lúcia.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente